Tribunal: TJSP
Processo: 2012883-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via. Conformação fática que permite vislumbrar a existência dos requisito da preventiva.
3-) Prisão

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via. Conformação fática que permite vislumbrar a existência dos requisito da preventiva.
3-) Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2012883-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é impetrante a doutora
LÓRIS JEAN HALLAL , e é Paciente JHONATAN LUCAS SOUSA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2012883-47.2020.8.26.0000 - Ubatuba - Voto no 1887
VOTO No 1887
Habeas Corpus no 2012883-47.2020.8.26.0000
Comarca: Ubatuba
Impetrante: doutora Lóris Jean Hallal
Paciente: Jhonatan Lucas Sousa de Oliveira
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a segregação
cautelar do paciente. Artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos
imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
Conformação fática que permite vislumbrar a existência dos requisito da preventiva.
3-) Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício
de Jhonatan, preso desde 1.1.2020 por suposta prática do delito previsto no art. 288 do
Código Penal, sendo primário, de bons antecedentes, tendo residência fixa e sendo maior
de 18 anos e menor de 21 anos de idade, logo, tem direito à liberdade provisória, expedindo-
se alvará de soltura clausulado.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 38/39.
A i. Autoridade impetrada prestou informações a fls. 42/46.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 49/52).
II Fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2012883-47.2020.8.26.0000 - Ubatuba - Voto no 1887
A impetração merece ser denegada.
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda
prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à
demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite
dilação probatória.
Na hipótese vertente, a i. impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a
inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que
supostamente padece o paciente, notadamente a decisão que decretou a prisão cautelar,
cujos fundamentos são ainda desconhecidos.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRESSUPOSTO
INDISPENSÁVEL
AO
CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS
EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Constitui ônus processual do
impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-
constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito
sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II No habeas corpus,
assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do
constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular
instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a
impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III
O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos
de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de
afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV Agravo a que se nega provimento.
(STF - HC 164414 AgR - Segunda Turma - Relator Ministro Ricardo Lewandowski - J.
24.42019 - DJe 14.5.2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2012883-47.2020.8.26.0000 - Ubatuba - Voto no 1887
CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de
maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a
existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não
se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses
nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional da
advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à
apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 454.018/PR - Quinta Turma -
Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe 9.10.2018)
Na mesma linha os precedentes desta C. 11a Câmara de Direito Criminal:
HABEAS CORPUS - ausência de documentos que demonstrem os fatos
alegados impossibilidade de dilação probatória ação dotada de procedimento sumário que
exige prova pré-constituída exigência que todos os documentos necessários para a
comprovação do alegado venham instruindo a inicial ação que exige a existência de direito
líquido e certo que se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de provas
para sua existência impossibilidade de apreciação da legalidade da prisão preventiva.
HABEAS CORPUS excesso de prazo inúmeras redesignações, inclusive a pedido da defesa
inexistência de constrangimento ilegal inteligência da Súm. 64 do STJ. (Habeas Corpus no
2001359- 92.2016.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello j. 16.3.2016).
Lembre-se, ainda, que (...) independentemente de se tratar de processo digital,
é ônus do impetrante instruir os autos com os documentos necessários ao exame da
controvérsia" (STJ - Habeas Corpus n. 327.938/SC 6a Turma - Relatora Min. Maria
Thereza de Assis Moura - DJe de 1.7.2015).
Por derradeiro, não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais
como residência fixa e comprovação de ocupação lícita, não constituem impeditivos à
decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2012883-47.2020.8.26.0000 - Ubatuba - Voto no 1887
Lembre-se, ainda, que ele foi denunciado com mais 29 pessoas pela prática,
especificamente, da conduta do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, ou seja,
associação com causas de aumento, arma de fogo e menores, o que intensifica a gravidade
de sua conduta, sendo o prejuízo causado de vulto, em razão de, pelo curto espaço de tempo
em Ubatuba, terem sido registrados 47 ocorrência por crimes patrimoniais, envolvendo pelo
menos 60 vítimas, logo, a ordem pública, econômica, instrução e aplicação da lei penal
ficam garantidas com custódia cautelar.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.